Tribunal: STF
Processo: HC 100154
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO COM CRIMES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 81 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 


I – A competência para julgamento do feito foi fixada na Justiça Federal pois no curso das investigações, que serviram de base para o oferecimento da denúncia, surgiram fortes indícios de que o homicídio estava relacionado com o tráfico internacional de drogas. 




II – O paciente foi, ainda, denunciado em outra ação penal pela prática dos delitos de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal supostamente relacionados ao tráfico internacional de drogas, o que reforçou a manutenção da competência da Justiça Federal. 




III - Quando há crimes conexos de competência da Justiça Federal o processamento e julgamento dos feitos compete a esta. 




IV – A posterior extinção da punibilidade de um dos feitos e o reconhecimento da incompetência do outro, que também atraíram a competência da Justiça Federal não extingue a competência desta em razão da perpetuação de jurisdição, nos termos do art. 81 do CPP. Precedentes. 




V - A discussão acerca da correta fixação da competência, bem como da existência de conexão em razão da ligação do homicídio com o crime de tráfico internacional de drogas ou de outro delito apto a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de , que não admite dilação probatória. 




VI - Ordem denegada.